Tribunal: STJ
Processo: 0704448-88.2019.8.07.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial interposto não foi
conhecido, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas são insuficientes para refutar o referido óbice. A
parte deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos no caso concreto, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA55902334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 98c30921-e4f1-4bb3-bac4-bbe35ee11117

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 98c30921-e4f1-4bb3-bac4-bbe35ee11117

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial interposto não foi
conhecido, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas são insuficientes para refutar o referido óbice. A
parte deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos no caso concreto, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA55902715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 07b38e30-b044-49c4-b584-88cecde27827

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS interpõe agravo regimental
contra a decisão de fls. 4.650-4.652, em que não conheci do agravo em recurso
especial por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega que "as razões do agravo em recurso especial afrontaram
de modo direto e específico as motivações da inadmissão do recurso especial: as
Súmulas 83 e
" (fl. 4.717).
7/STJ
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a redução da pena e
reconhecimento de crime único. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em
virtude das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
O
, pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, uma
AREsp não foi conhecido
vez que a parte não impugnou especificamente um dos óbices de admissibilidade
do especial.
, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou corretamente a incidência da Súmula
n. 7 do STJ ao caso.
Documento eletrônico VDA55902715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 07b38e30-b044-49c4-b584-88cecde27827

Conforme dito, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas são insuficientes para refutar o referido óbice. A parte
deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos no caso
concreto, o que não foi feito.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 07b38e30-b044-49c4-b584-88cecde27827

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00185442019 07044488820198070017 185442019 1891915
7044488820198070017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVANTE
: HERICA DE SANTANA
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVANTE
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MARCOS RUDYERD RAMOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO
CORRÉU
: HELIDA MARIA FERREIRA ANDRADE
CORRÉU
: LUCIANA ALVES DE SOUSA
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE ISRAEL
CORRÉU
: MAYKON ALMADA BALZANI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0071443-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:16
Código de Controle do Documento: D0F7FE6F-046B-4EE7-AAF1-2B46356AC09B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0071443-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:16
Código de Controle do Documento: D0F7FE6F-046B-4EE7-AAF1-2B46356AC09B